Tribunal: TJMT
Processo: 1000291-82.2022.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000291-82.2022.8.11.9005
Origem: 1a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Agravante: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Agravada: CERENELA FRANCISCA CONCEICAO MENDES
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 19/09/2022
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. PRESCRIÇÃO DE FÁRMACO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRA ENTRE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. NECESSIDADE, CONTUDO, DE OBSERVÂNCIA AO TEMA 793. PRECEDENTE QUALIFICADO ORIUNDO DO STF. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS FÁRMACOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. O C. STF, no julgado do RE 855.178, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 793), fixou a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (Destaquei).
2. No referido julgado, a Suprema Corte, a despeito de ter reafirmado a responsabilidade solidária entre os entes federativos, frente as ações de saúde, consignou que é dado à Fazenda Pública organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.
3. No caso concreto, o próprio corréu, Estado e Mato Grosso, manifestou no processo de origem assumindo a sua responsabilidade pela distribuição do fármaco e, inclusive, efetuou depósito voluntário para aquisição do medicamento de alto custo, em quantia suficiente para 03 (três) meses de tratamento.
3. Agravo de Instrumento provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000291-82.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), CERENELA FRANCISCA CONCEICAO MENDES - CPF: 581.686.051-87 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo improvimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022